Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704988-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS RÉU: JOSE MARIA DA CUNHA D E S P A C H O À autora para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve a satisfação do Cumprimento de Sentença na origem. Se não, qual fase se encontra. Após, retornem os autos conclusos, de imediato. Desembargador Eustáquio de Castro Relator